Tribunal: TJDFT
Processo: 0721306-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. EDUCADOR SOCIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO COLETIVA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZANDO. PRODUÇÃO IMPOSSIBILITADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO JÁ EXONERADO. STJ. PUIL 413/RS. ADICIONAL QUE SERIA DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial na qual pretende a condenação do Distrito Federal ao pagamento de certa importância, a título de adicional de insalubridade, relativa ao período que laborou, em contrato temporário, como educadora social em unidade de internação. Em seu recurso a parte recorrente defende o acolhimento do laudo pericial produzido na ação coletiva que, somado a outros documentos acostados aos autos, comprova que a insalubridade por agentes biológicos era habitual no local onde trabalhava, sendo, pois, devido o adicional pleiteado. Pugna, pois, pela reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a prova pericial produzida nos autos da ação coletiva, requer o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais, dada a complexidade da causa.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 11705151). Contrarrazões apresentadas (ID 11705231).
III. De início, consigna-se que o curso da ação se encontra sobrestado aguardando o julgamento definitivo da ação coletiva (no 2015.01.1.071871-8; convertida para o processo eletrônico no 0017640-68.2015.8.07.0018) na qual foi produzida a prova pericial adotada para a concessão do adicional de insalubridade pleiteado. Em consulta aos sistemas informatizados, verifica-se que foram inadmitidos tanto o REsp (no 1633036/DF) interposto, quanto o IRDR suscitado, ambos transitados em julgado, (02/10/2020 e 27/10/2020, respectivamente). Com efeito, não há causa que justifique a manutenção do sobrestamento, impondo-se o prosseguimento do feito.
IV. A lide versa sobre servidor temporário que ocupou cargo de educador social e pleiteia o recebimento de certa quantia a título de adicional de insalubridade com base em prova emprestada, produzida nos autos da ação coletiva no 0017640-68.2015.8.07.0018. No citado processo, em que o Distrito Federal é parte, apurou-se que as atividades exercidas por servidores daquele cargo, na referida unidade onde a parte autora exerce suas funções, ficariam sujeitas a condições insalubres por agentes biológicos, em grau máximo.
V. Não obstante, em grau de recurso, o laudo pericial produzido na ação coletiva foi desconstituído, sob o argumento de que o adicional de insalubridade não pode ser estendido, por analogia, àqueles que trabalham em unidades de internação ou atendimento de adolescentes, simplesmente pelo fato de alguns, eventualmente, serem portadores de doenças infectocontagiosas.
VI. Com efeito, na ação autônoma de cada servidor deve ser produzida prova individualizada apta a demonstrar que trabalha em condições insalubres, ou seja, que atende aos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de pleiteado, o que não é o caso dos autos.
VII. Seria, pois, o caso de realização de perícia técnica para verificar a procedência do pedido da parte recorrente, o que torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais. Contudo, considerando o entendimento firmado pelo STJ, pelo qual não cabe o pagamento de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório (STJ. PUIL 413/RS 2017/0247012-2. Relator: Ministro Benedito Gonçalves, S1 - Primeira Seção. Julgado em 11/04/2018. DJe 18/04/2018) mostra-se irretocável a sentença de improcedência, pois a produção de novo laudo pericial, ainda que favorável, não alcançaria o almejado pedido retroativo.
VIII. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1222711, 07359386820188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1219003, 07268394020198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1219003, 07268394020198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.